Tribunal: TJDFT
Processo: 0738316-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738316-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LEONARDO DE CARVALHO E SILVA em favor de PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM, apontando como autoridade coator o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL, que fixou medidas cautelares diversas da prisão para o paciente, a pedido da vítima do delito referente à pena ora em execução definitiva – Processo n. 0409664-36.2024.8.07.0015. Relata que o paciente foi condenado por tentativa de homicídio qualificado à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, permanecendo segregado durante todo o curso da ação penal. Aduz que, após cumprir mais de 54% (cinquenta e quatro por cento) da pena, o paciente progrediu para o regime aberto em agosto de 2024, sendo impostas as medidas cautelares após manifestação da vítima nos autos, alegando temer por sua integridade. Salienta que o paciente, durante toda a marcha regular do processo, permaneceu segregado, sem qualquer contato com a vítima ou seus familiares, inexistindo qualquer fato novo, que leve à conclusão de que ele seria capaz de causar temor diante do cumprimento da pena em regime aberto. Alega que o pedido de fixação de medidas cautelares formulado pela vítima não se sustenta, inexistindo motivação e justa causa atual e, eventual cobrança na esfera cível em desfavor do paciente em nada modifica a situação existente no momento. Ressalta que o paciente é cidadão radicado em Brasília há muito tempo, atuando como advogado, tem residência fixa e família constituída, sendo pai de uma criança portadora de necessidades especiais, que sempre teve boa conduta social, recebendo elogios inéditos do Comando do 19o Batalhão da PMDF, onde permaneceu boa parte do tempo em que esteve preso. Sustenta que as medidas cautelares impostas ofendem o princípio da proporcionalidade e causam ao paciente constrangimento ilegal, por ampliar a condenação que lhe foi imposta e por não se evidenciar os requisitos da verossimilhança das alegações da vítima, ausentes ainda o perigo da demora e a fumaça do bom direito, além da não oitiva prévia do paciente. Argumenta que, em interpretação ao art. 282 do CPP, o pleito cautelar em debate é sempre acessório ou preparatório a um feito principal e, na situação em tela, reforça que não já notícia de qualquer novo delito em desfavor do paciente, inexistindo elementos razoáveis para a aplicação de novas medidas contra a sua liberdade, tratando-se de temor imaginário da vítima. Pondera, ainda, que o fato ocorreu há mais de três anos, estando ausente a contemporaneidade, inexistindo qualquer indicativo nos autos de que, após o crime, o paciente tenha voltado a tentar contato com a vítima, por meio de terceiros, na tentativa dolosa de intimidá-la. Derradeiramente, alega que a situação denota excesso de rigor na aplicação extensiva de pena, afrontando o princípio constitucional inserido no art. 5o, XLVII, da CF, que veda as penas de caráter perpétuo. Ao final, pugna pela concessão de liminar, a fim de que seja revogada a decisão que fixou as medidas cautelares em desfavor do paciente e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar, assegurando ao paciente o direito de ver sua pena não perpetuada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 197 da LEP, as decisões proferidas na execução da pena devem ser impugnadas pela via do agravo. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal vem repelindo a utilização do habeas corpus como se recurso fosse. Confira-se: “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E POR ESTAR BASEADA EM TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. WRIT IMPETRADO MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JURI. PREJUDICIALIDADE DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM TESTEMUNHOS INQUISITORIAIS CONFIRMADOS JUDICIALMENTE E EM DEPOIMENTOS JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. (...) IV - Pretende o impetrante se valer do habeas corpus como substitutivo de recurso, uma vez que, na época oportuna, não interpôs recurso contra o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sendo o writ utilizado como sucedâneo recursal para rever decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal, o que é incabível. (HC n. 784.263/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 2/9/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO FLAGRANTE. PRECEDENTES. I - Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da referida garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar a função constitucional do writ. Em situações excepcionais, todavia, concede-se a ordem, de ofício, quando constatada manifesta ilegalidade. Precedentes. II - No caso dos autos, a ação penal está conclusa para julgamento, pelo colegiado, de recurso de agravo regimental. Além disso, a matéria trazida nesta via foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, que concluiu pela legalidade da proclamação do resultado do julgamento e pela validade da técnica do voto médio utilizado. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 868.820/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. I - Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão monocrática agravada. (...) V - Por fim, no que se refere ao pedido de concessão de habeas corpus, de ofício, ressalto que é descabido postular a concessão de habeas corpus, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.583.966/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.) EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 143439 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017) EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, impugnação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto perante outro Tribunal e discussão de pressupostos de admissibilidade recursal. 3. Agravo interno desprovido. (HC 237323 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) E, no campo das ilegalidades manifestas, que autorizam o conhecimento do habeas corpus de ofício, tenho que razão não assiste à defesa. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na espécie, o pedido formulado pela vítima, pelo que se denota do ato coator, ancora-se no fato de ter sido filmada, sem permissão, por alguém ligada ao paciente, quando caminhava acompanhada de seu marido e filhos, tendo o vídeo sido apresentado na sessão de julgamento perante o júri, o que a fez se sentir “indiretamente perseguida pelo apenado”. A contemporaneidade, ao contrário do que alega a defesa, faz-se presente, tendo em vista que o paciente foi colocado em liberdade no mês de agosto p. p., em virtude da progressão para o regime aberto. Quanto à adequação e proporcionalidade, as medidas cautelares visam, precipuamente, afastar a possibilidade de o apenado vir a se aproximar da residência e do local de trabalho e estudo de sua família, vedando qualquer forma de contato, por qualquer meio, seja diretamente ou por interposta pessoa, o que se justifica pelo fato de ter sido filmada clandestinamente, fazendo com que se sentisse vulnerável. Vale salientar, com lastro nas provas produzidas na ação penal n. 0729931-03.2021.8.07.0001, que o crime praticado pelo paciente deixou marcar indeléveis na vítima, com graves danos físicos, neurológicos e emocionais, abalando, ainda, toda a família. Presentes, portanto, os requisitos de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, não há que se cogitar em perpetuação da pena, porquanto o paciente ainda está no cumprimento da reprimenda, apenas foi agraciado com regime prisional mais brando e, na falta de estabelecimento adequado no Distrito Federal ao regime aberto, o juízo tem que fixar formas alternativas de cumprimento, como monitoramento eletrônico e prisão domiciliar, conforme determinado pelo STF no julgamento do RE 641320, pela sistemática da repercussão geral (Tema 423). Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro manifesta coação ilegal que possa assegurar, in limine litis, a suspensão dos efeitos do ato coator, que se mostra devidamente fundamentado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2024 16:40:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator